Tribunal: TJMT
Processo: 1004994-37.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004994-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLAUDEIR CARDOSO DE SOUSA - CPF: 612.006.823-60 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, RESISTÊNCIA, RECEPTAÇÃO E PORTE DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA - DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESPROPORCIONALIDADE – AFERIÇÃO SOMENTE NA EVENTUAL CONDENAÇÃO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA -

ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em constrangimento ilegal se a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se fundamentada no art. 282, §4º, e art. 312, parágrafo único, ambos do CPP, em razão do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas.

No caso, a prisão preventiva do paciente se fundamenta no descumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas e descumpridas pelo paciente, bem como na necessidade de preservar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

A prisão preventiva é medida acautelatória e não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente.

Tendo sido exposta de forma fundamentada a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de CLAUDEIR CARDOSO DE SOUSA, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que decretou a prisão preventiva do paciente.

Extrai-se dos autos que o paciente responde à ação penal pelos delitos de violação de domicílio, resistência, receptação e porte de munições de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, tipificados no art. 150,
caput
, art. 329,
caput
, e art. 180, caput, todos do Código Penal e arts. 14 e 16 da Lei 10.826/03, em concurso material de infrações.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito em 02/01/2021, na ocasião foi concedida a liberdade provisória, mediante medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, fora novamente decretada sua prisão preventiva ante ao suposto descumprimento das medidas cautelares, bem como, foi determinada sua citação por edital e a suspensão do processo e prazo prescricional, com fulcro no artigo 366 do CPP, em virtude de sua não localização para ser citado pessoalmente.

Irresignada, a impetrante sustenta: (i) o endereço utilizado para citação não seria o correto, pois no termo de interrogatório perante a autoridade policial o campo qualificação constou
“prejudicado”;
(ii) o paciente obteve a liberdade provisória mediante cautelares diversa da prisão, todavia, não foi advertido das condições que deveria cumprir; (iii) não tinha conhecimento da instauração do inquérito policial, até porque, foi posto em liberdade antes de sua conclusão; (iv) o paciente possui baixíssimo grau de escolaridade,
“tanto que constou em seu grau de escolaridade, simplesmente alfabetizado”
; (v) ressalta que o paciente é trabalhador autônomo de serviços gerais em fazendas,

profissão muito comum na região de Feliz Natal; (vi) teceu considerações quanto à aplicação do princípio da proporcionalidade, pois na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual; (vii) o decreto de prisão não possui fundamentação idônea, pois firmada na gravidade abstrata do delito.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou substituição da segregação por outras cautelares menos gravosas previstas no art. 319 do Código Processo Penal.

A liminar foi indeferida (id.
204902174
).

Prestadas as informações, o Juízo de origem esclareceu que, em 23/01/2024, fora realizada a citação pessoal do paciente, bem com a defesa apresentou Resposta à Acusação e fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22/03/2024.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id.
208453669
).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O Juízo de origem, ao prestar informações, esclareceu que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 02/01/2021, pela prática, em tese, dos crimes de violação de domicílio qualificada, resistência e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (id. 205870159).

Também informou que fora concedida liberdade provisória ao paciente, mediante cumprimento das seguintes cautelares diversas da prisão: (i) pagamento de fiança no valor de R$ 522,50; (ii) comparecimento mensal em cartório para informar endereço e justificar atividades; (iii) proibição de ausentar-se desta Comarca; e (iv) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

Na denúncia, o Ministério Público Estadual imputou ao paciente a prática dos crimes de violação de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal), resistência (art. 329, caput, do Código Penal), receptação (art. 180, caput, do Código Penal), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei 10.826/03) e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/03).

Instaurada a ação penal n. 1000262-30.2021.8.11.0093, restaram frustradas as tentativas de citação pessoal do paciente, por duas vezes, o que motivou a decretação da prisão preventiva por conta do descumprimento das medidas cautelares substitutiva do cárcere e para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos seguintes:

“[...] O denunciado, mesmo ciente da existência do inquérito policial em seu desfavor, conforme termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n° 06/2021 [Id. 55610076 – Págs. 21/23], deflagrada a presente ação penal,
não foi localizado no endereço indicado perante a autoridade policial
[Certidão de Id. 135130682].

Some-se a isso o
descumprimento deliberado de medida(s) cautelar(es) alternativa(s) à prisão
[(a) Comparecimento mensal em cartório para informar endereço e justificar atividades; (b) Proibição de ausentar-se desta Comarca, porquanto a permanência é conveniente ou necessária para a investigação ou instrução criminal; e (c) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga], determinadas por ocisão da realização de audiência de custódia [APF nº 1000001-65.2021.8.11.0093 - Id. 46740101], e o seu desrespeito para com o sistema de Justiça, fato que implica, nos termos dos artigos 312, parágrafo único e 282, § 4º, do Código de Processo Penal, motivo suficiente para embasar a decretação de sua da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. [...]

Ante o exposto, acolhendo a representação ministerial,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de CLAUDEIR CARDOSO DE SOUZA, qualificado nos autos, porque presentes os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente,
garantia da ordem pública e a aplicação da lei
penal. [...].”

Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva do paciente foi decretada em decorrência do descumprimento injustificado das medidas cautelares, em conformidade com o disposto no §4º do artigo 282 do Código de Processo Penal e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 865.336/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

O não cumprimento da medida cautelar de
comparecimento mensal em cartório para informar endereço é suficiente para demonstrar a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, notadamente porque a impetração sequer é instruída com comprovante de residência do paciente.

Destaca o decreto preventivo que as medidas cautelares mais brandas foram inadequadas e insuficientes, de modo que nada indica que, livrando-se solto, o paciente permanecerá à disposição de justiça, até mesmo porque
“não fora juntado aos autos comprovante de residência”.

Na mesma linha, a Procuradoria-Geral consignou que
“pouco tempo após ser colocado em liberdade, o Paciente foi preso na Comarca de Sinop
, ocasião que se identificou com nome falso (VALDEIR CARDOSO DE SOUZA), dando provas concretas de que não se submeterá ao cumprimento das medidas que lhe foram impostas
”.

Vale esclarece que, embora o impetrante sustente que “misteriosamente” o mandado de citação consta endereço não declarado pelo paciente quando do interrogatório policial, não foi juntado o aludido termo de interrogatório, de modo a prejudicar a análise e eventual acolhimento da tese defensiva.

Do mesmo modo, não consta dos autos qualquer documento comprobatório de que o paciente não fora intimado das aludidas medidas, tampouco de que o endereço consignado no mandado de citação estaria errado, já que sequer houve a juntada dos autos de origem.

Além disso, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva aponta a necessidade da manutenção da medida na tutela da ordem pública, tendo em vista os
“registros criminais em Cuiabá, Sinop, Feliz Natal, Juína, Nova Ubiratã e Sorriso [vide relatório de antecedentes Id. 141917066]”
.

Neste particular, destaco que o presente
habeas corpus
foi instruído apenas com a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, isto é, não foram juntados o auto de prisão em flagrante, a decisão de preventiva, muito menos o inquérito policial e a respectiva ação penal.

Assim, incumbia ao impetrante infirmar documentalmente o requisito
periculum libertatis
apontado pela indigitada autoridade coatora, notadamente diante da informação de que o paciente possui registros criminais em diversas cidades do Estado de Mato Grosso.

Ademais, fundamentada a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, revela-se incabível sua substituição por outras medidas mais brandas (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Por fim,
“à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”
(AgRg no RHC n. 190.569/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Assim, a decisão de prisão preventiva, ao contrário do alegado nesta impetração, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretados, inexistindo, por conseguinte, o propalado constrangimento ilegal, motivo pelo qual
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024